Tribunal: TJDFT
Processo: 0740661-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740661-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILZA RODRIGUES DE AZEVEDO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HILZA RODRIGUES DE AZEVEDO DOS SANTOS (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) SA., ora agravado, processo n. 0717921-30.2022.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, assim como o de tutela de urgência voltado a limitar os descontos de empréstimos contratados. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 142586945 dos autos de origem): “Recebo a emenda de ID 142032178. HILZA RODRIGUES DE AZEVEDO DOS SANTOS ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, objetivando impor à parte requerida a obrigação de limitar o valor das parcelas de empréstimo consignado celebrado entre as partes a 30% de sua remuneração. A autora relatou que é beneficiária de “pensão pós morte”, sendo os proventos pagos pelo Exército Brasileiro. Disse ter contraído empréstimo(s) com a parte requerida, ficando ajustado que o pagamento das parcelas se daria mediante desconto realizado diretamente em sua folha de pagamento. Ponderou que a parte ré estaria a descontar a esse título a quantia de R$ 4.441,83, o que representa mais de 60% (sessenta por cento) de sua remuneração, o que considera ilegal. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse determinado à parte requerida a limitação dos descontos das parcelas do multo em valor equivalente a 30% de sua remuneração. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência. Depois de apresentada a emenda de ID 142032178, retornaram-se os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, a meu sentir, não se subsume à hipótese dos autos. Isso porque, embora tenha sido determinado à parte requerente a juntada de seus 03 (três) últimos contracheques, a fim de demonstrar a partir de qual momento histórico teria passado a incidir o alegado desconto em valor superior a 60% de sua remuneração, a requerente quedou-se inerte. Ocorre que, da leitura do extrato bancário de ID 142032179, observa-se que a quantia informada pela parte autora como sendo sua remuneração, aparentemente, não é a única por ela recebida a esse título. Segundo o requerido extrato bancário, em julho de 2022, a autora recebeu as quantias de R$ 7.130,48 e R$ 4.772,00, a título de “REMUNERAÇÃO SALÁRIO” (rubrica 0522, ID 142032179), o que nos remete ao somatório da quantia líquida de R$ 11.902,48, supondo-se já ter incidido aí o alegado desconto da quantia de R$ 4.441,83, que, ao menos em julho de 2022, aparentemente, estaria dentro do limite pretendido pela parte requerente. Em agosto de 2022, não obstante a parte requerente alegue ter recebido remuneração de apenas R$ 2.673,93, consta nesse mesmo extrato bancário outro lançamento no importe de R$ 2.876,49, também a título de remuneração, sob a mesma rubrica “REMUNERAÇÃO SALARIO (0522). Com efeito, aparentemente, o saldo que remanesce à parte autora após a efetivação desse desconto não é apenas aquele informado na inicial, de modo que a verificação acerca da legalidade ou não do referido desconto demandará dilação probatória e/ou ao menos a instauração do contraditório, o que inviabiliza a concessão da medida ora vindicada. Para além disso é de se observar que o órgão pagador da parte autora é o Exército Brasileiro, presumindo-se atuar dentro dos estritos limites da legalidade. É dizer: se há lei em sentido estrito limitando descontos em folha de pagamento dos servidores/pensionistas a 30% de sua remuneração, é de se supor que, quando da elaboração de sua folha de pagamento, o referido órgão, por força do Princípio da Legalidade, ao qual está vinculado, observe o limite em questão, independentemente das convenções particulares havidas entre as partes. Por fim, é de se observar que, não obstante os descontos, em julho de 2022, remanesceu à requerente a quantia de R$ 11.902,48, restando em agosto de 2022 valor líquido superior a R$ 5.500,00, a título de remuneração, o que afasta a alegação da parte autora no sentido de que a manutenção dos descontos, da maneira como se encontram, até o julgamento definitivo da ação poderia lhe privar de seu mínimo existencial. Por fim, verifica-se que a parte requerida é instituição financeira sólida no mercado, de modo que, após o trânsito em julgado da ação, em se verificando algum excesso na realização desses descontos, a parte autora não terá qualquer dificuldade em reaver essas diferenças, inexistindo, dessa forma, risco de perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, tenho que o pleito também deve ser indeferido. Isso porque, embora a requerente alegue não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial, os documentos que constam dos autos levam à formação de convencimento em sentido diverso. A parte autora reside em Águas Claras, cidade ocupada, em sua maior parte, por pessoas de classe média, estando, ainda, assistida por advogado particular. Tal como acima relatado, em julho de 2022, a requerente auferiu renda líquida aproximada de 12.000,00, auferindo renda em agosto de 2022 superior a R$ 5.500,00. Facultada a juntada de extratos bancários inerentes aos três últimos meses que antecederam o ajuizamento da ação, além de seus três últimos contracheques, a fim de comprovar o alegado estado de hipossuficiência financeira, a requerente limitou-se a juntada do contracheque inerente ao mês de agosto de 2022 e ao extrato relativo a julho de 2022. Com efeito, traçado esse cenário, tenho que o perfil financeiro da parte autora não se amolda ao perfil econômico das pessoas ditas de “baixa renda”, de modo que, ao contrário do que quer fazer crer, possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial, razão pela qual o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. De igual sorte, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. À Secretaria para que retifique a autuação, ante o indeferimento da gratuidade. Ato contínuo, intime-se a parte autora para que, em até 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Vindo a comprovação do recolhimento das custas processuais, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Transcorrido o prazo, quedando-se inerte à parte autora quanto à comprovação do recolhimento das custas processuais, retornem-se os autos conclusos, caso em que a petição inicial será indeferida.” Inconformada, a autora recorre. Aduz que comprovou suficientemente ser hipossuficiente, razão por que insiste que lhe deva ser concedida a gratuidade de justiça. No mérito, em apertada síntese, sustenta que em razão dos contratos de empréstimos tomados com a parte agravada, para descontos consignados, encontra-se superendividada, com comprometimento de mais de 62% de seu salário líquido mensal. Diz que está com a sua subsistência comprometida, razão por que busca a limitação dos descontos consignados ao patamar de 30% dos seus rendimentos. Liminarmente requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, concedendo-lhe gratuidade de justiça, bem como para fins de deferir o pedido de tutela de urgência, no sentido de limitar os descontos perpetrados pela parte Agravada a 30% dos rendimentos líquidos da Agravante. Dispensado o recolhimento de preparo, por versar o recurso também acerca da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao exame da liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em relação a gratuidade de justiça: De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados recentes julgados desta e. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 9. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento das custas na origem, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1384051, 07290676520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 4o, §1o, DA LEI No 1.060/50. REVOGAÇÃO. ART. 1.072, III, DO CPC. 1. A despeito da tese do agravante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício na fundamentação da decisão recorrida. 2. Consabido que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 3. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 4. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. Conforme art. 1.072, III, do CPC, as disposições do art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50 foram revogadas, não podendo ser utilizadas como fundamento para o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Desse modo, ausentes elementos caracterizadores da ausência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1374178, 07003793920218070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo conhecido e não provido.(Acórdão 1365683, 07135432820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. A presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando, devidamente intimada para juntar documentos aptos a viabilizar a análise do pedido, a parte deixa de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, como ocorre no caso dos autos (CPC/15, art. 99, §§ 2o e 3o). 3. O cancelamento da distribuição em virtude da extinção do processo sem resolução de mérito, diante do inadimplemento das custas iniciais, não isenta a parte Autora do pagamento das despesas processuais, quando constatada a efetiva movimentação da máquina judiciária com a realização de atos processuais necessários ao andamento do feito. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1365734, 07062044920208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se que a agravante é pensionista e que, a partir do extrato bancário acostado ao ID 142032179 dos autos de origem, referente ao mês de junho/2022, em princípio, recebeu, à título de remuneração/salário as quantias de: R$ 7.130,49 mais R$ 4.773,00, no total R$ 11.903,49. Não se pode olvidar que, muito embora oportunizado à recorrente acostar os extratos e contracheques dos últimos três meses, não atendeu adequadamente, juntando apenas o extrato supracitado. Noutro giro, verifica-se que a agravante também não apresentou comprovantes de que possua despesas elevadas e excepcionais. Logo, em tese, tenho que não se encontra demonstrada, primo ictu oculi, que a renda da agravante seja insuficiente para recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. DA TUTELA DE URGÊNCIA A questão posta cinge-se em saber se há ou não ilegalidade nos descontos de parcelas de empréstimo na folha de pagamento da recorrente. Em um juízo de cognição sumária, própria deste momento processual incipiente, denota-se do contracheque acostado na origem, referente ao mês de agosto/2022, ao ID 139173398, que recebe salário bruto de R$ 8.913,10, e teve desconto de empréstimo consignado de R$ 4.441,83, o que representa cerca de 49,84%. Esses valores se repetem no mês de outubro/2022, consoante documento de ID 41784161 dos presente autos. In casu, em tese, aplicável a espécie a PORTARIA N° 124- SEF/C Ex, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, que aprova as "Instruções Reguladoras para Consignação de Descontos em Folha de Pagamento (EB90-IR- 02.001), 1a Edição, 2021", a qual e assim dispõe acerca do limite de consignação: “Art. 1o Estas Instruções têm por finalidade regular os descontos em folha de pagamento de militares (ativos e inativos) e pensionistas vinculados ao Comando do Exército (Cmdo Ex), sob a forma de consignação. (...) Art. 8o A soma mensal dos descontos de cada militar ou pensionista será limitada a 70% (setenta por cento) da pensão, remuneração ou proventos do militar, incluídos, neste limite, os descontos obrigatórios e a reserva de 10% (dez por cento) do soldo destinada às despesas médico-hospitalares do FUSEx. § 1o Para a composição do limite de 70% (setenta por cento) da pensão, remuneração ou proventos não serão consideradas as gratificações de localidade especial e de representação, e o adicional Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC). (...) Art. 9o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 1o Na aplicação dos descontos, o militar não poderá receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da remuneração ou proventos (Mínimo Legal).” (g.n.) Sobre o tema já decidiu o col. STJ, verbis: ADMINISTRATIVO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. 1. A jurisprudência desta Corte tem aplicado aos servidores públicos o entendimento de que "os arts. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n. 10.820/2003, e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos em folha de pagamento referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do servidor" (AgRg no REsp1.182.699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe02/09/2013). 2. Contudo, no que diz respeito às controvérsias relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser aplicada a Medida Provisória 2.215-10/2001, que é o diploma específico da matéria. (...) 5. Desse modo, ao contrário do que estabelecem as leis que regulam o tema em relação ao trabalhadores vinculados ao regime da CLT (Lei 10.820/2003) e aos servidores públicos civis (Lei 8.112/90 e Decreto 6.386/2008), a legislação aplicável aos militares não fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, mas, antes, limitou-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 6. Assim, o limite dos descontos em folha do militar das Forças Armadas corresponde ao máximo 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios (artigo 15 da Medida Provisória no 2.215-10/2001) e os descontos autorizados (definidos, pelo artigo 16 da mesma MP, como aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada força). 7. Em suma, a parcela da remuneração disponível para empréstimos consignados será aferida, em cada caso, após o abatimento dos descontos considerados obrigatórios, de modo que o militar das Forças Armadas não perceba quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 8. Conclui-se, portanto, que, em relação aos descontos facultativos em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215-10/2001. 9. Agravo interno não provido. (AgIntno AREsp 1386648/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe25/03/2019). (g.n.) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2 DO STJ. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 70% DAS REMUNERAÇÕES OU DOS PROVENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. Os descontos em folha dos militares estão regulados em norma jurídica específica, qual seja: a MP n. 2.215-10/2001. 2. Por força do art. 14, § 3o, da MP n. 2.215-10/2001, os descontos em folha, juntamente com os descontos obrigatórios, podem alcançar o percentual de 70% das remunerações ou dos proventos brutos dos servidores militares. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EAREsp272.665/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe18/12/2017) (g.n.) No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSIONISTA. EX-MILITAR. FORÇAS ARMADAS. REGIME PRÓPRIO. MEDIDA PROVISÓRIA no 2.215-10/01. LIMITAÇÃO EM 70% APÓS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. PECULIARIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO ATINGIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Uma vez que os proventos sobre os quais recaem os descontos advêm de pensão paga pela Marinha do Brasil, órgão que remunera servidores militares, inaplicável o teor da Lei no 8.112/90, que rege apenas os Servidores Públicos Civis da União. 2. Os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos por instituto próprio: o art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, que permanece em vigor, por força do art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 2001. 3. Ressalvada a existência de controvérsia jurisprudencial sobre o tema, a consignação voluntária, pelo militar das Forças Armadas, de até 70% do soldo é medida compatível com o limite autorizador definido por lei específica e, por isso, não é argumento suficiente para exigir a limitação em 30% do desconto em folha de pagamento. Precedentes do c. STJ. 4. Para fins de aplicação do percentual limítrofe determinado na lei específica, devem ser analisados todos os descontos, obrigatórios e autorizados. 5. Comprovado que o percentual de desconto respeita o patamar de 70% e não compromete a subsistência da devedora, improcedente o pedido de limitação das parcelas mensais. 6. Inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável na demanda, o art. 85, § 2o, do CPC/15 estabelece que os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1335009, 07254659720208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSIONISTA FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDO DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. REGULARIDADE. I. Os proventos sobre os quais incidem os descontos são oriundos de pensão paga pela Marinha do Brasil. II. Os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos por instituto próprio: o art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, não verificada incompatibilização com o arts. 62, III, e 192 da CF/88. III. A consignação voluntária, pela pensionista de militar das Forças Armadas, é de até 70% do soldo sendo medida compatível com o limite autorizador definido por lei específica e, por isso, não se mostra suficiente o argumento para exigir a limitação em 30% do desconto em folha de pagamento. Precedentes do c. STJ. IV. Para fins de aplicação do percentual limítrofe determinado na lei específica, devem ser analisados todos os descontos, obrigatórios e autorizados, bem como não pode violar a dignidade da pessoa humana. V. Comprovado que o percentual de desconto respeita o patamar de 70% e não compromete a subsistência da devedora, improcedente o pedido de limitação das parcelas mensais. VI. Seguro prestamista, na espécie, verificada a faculdade na contratação e manifestação favorável, bem como assinatura das páginas do contrato. Demonstrada a regularidade na contratação, não evidenciada a venda casada. VII. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1392097, 07226798020208070001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por fim, vale ressaltar que, além deste panorama legislativo, na ordem Constitucional também não se verifica evidente violação à dignidade humana ou ao mínimo existencial, pois, consoante contracheque de outubro/2022, ID 41784161, recebeu líquido R$ 2.673,93, portanto, mais de dois salários mínimo. Portanto, ao menos nesta prelibação sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos imprescindíveis e cumulativos da liminar vindicada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator